Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741279-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALDO PINHEIRO SANTOS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O EDNALDO PINHEIRO SANTOS interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, a qual rejeitou os Embargos opostos e julgou procedente o pedido monitório deduzido por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., para compor o título executivo judicial, pelo valor de R$ 93.017,44 (noventa e três mil e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser monetariamente corrigida e acrescida de juros, a contar da última atualização. No caso dos autos, o ora apelante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na petição dos Embargos à Monitória. Em Sentença, o benefício foi deferido sem, no entanto, tratar da condição financeira do réu. Em contrarrazões, a apelada impugnou o benefício concedido ao ora apelante, sob alegação de que o recorrente aufere rendimento suficiente para seu sustento e de sua família, com plena capacidade de arcar com as despesas do processo. Intimado a se manifestar, o beneficiário confirmou receber renda mensal superior a R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) (ID 34394820), alegando, no entanto, não conseguir pagar as despesas processuais, em razão de suas despesas. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, da situação de miserabilidade jurídica da litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção contida na declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do art. 98, do Código de Processo Civil. Ora, o “caput” do já referido dispositivo legal aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim sendo, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte não é prova absoluta dessa condição, cabendo ao magistrado fazer uma avaliação casuística e conjugada dos vários elementos dispostos à apreciação do Juiz, nos autos. Na situação concreta, o recorrente recebe salário mensal superior à R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), reside em bairro nobre de Brasília. A situação descrita não condizer com o conceito de miserabilidade jurídica, apto a deferir o benefício da assistência judiciária gratuita. A miserabilidade jurídica se define pela impossibilidade de custear as despesas do processo, sem pôr em risco o sustento da parte ou de sua família. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos juridicamente hipossuficientes não se confunde com a mera indisponibilidade de recursos para o pagamento. Todas as pessoas se submetem, em algum grau, a um limite de gastos mensal que lhe permitem ter uma vida mais ou menos confortável. Em todo caso, é necessário fazer a gestão dos gastos, dentro de um critério de prioridades, para organizar aquilo que merece, ou não, o dispêndio de recursos. Nesse cenário, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido àquele que, feitos os ajustes necessários ao pagamento das contas referentes ao sustento, mostrar-se impossibilitado de arcar com as despesas processuais, sem privar-se do mínimo existencial. É certo que o recorrente tem despesas mensais, comprometendo sua renda. No entanto, seu salário e seu estilo de vida deixam claro que o pagamento das custas do processo não comprometerá seu mínimo existencial. O quadro afasta a presunção absoluta de hipossuficiência financeira. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes deste Tribunal: (Acórdão 1400302, 07315177820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) e (Acórdão 1397981, 07288849420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.) Assim, diante da ausência de provas para demonstrar a necessidade concreta do benefício da assistência judiciária, REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator